Tribunal: STJ
Processo: 0318009-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029383 - SP(2025/0318009-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WAGNER CESAR DOS SANTOS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
.
HABEAS CORPUS AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática de relator
que não conheceu de
impetrado em seu favor, mantendo condenação à
habeas corpus
pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de
tráfico de drogas
2. Fato relevante. A defesa, no
, buscou a desclassificação da conduta
habeas corpus
de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da
, alegando inexistirem elementos seguros de mercancia, em
Lei n. 11.343/2006)
especial diante da quantidade de droga apreendida, da ausência de apetrechos
comumente associados à traficância e da inexistência de flagrante ato de
comercialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a intimação do Ministério
Público Estadual para apresentação de contrarrazões ao agravo regimental interposto
em habeas corpus nos tribunais; e (ii) saber se a desclassificação da condenação por
tráfico de drogas (art. 33 da
para o delito de uso de drogas (art. 28
Lei n. 11.343/2006)
da mesma lei) pode ser analisada na via do
sem revolvimento do
habeas corpus,
conjunto fático-probatório formado nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56108487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 265ae96d-25cd-494e-85e0-b00233c6392e

4. O Ministério Público é órgão uno e indivisível (CF,
§ 1o), de modo que, nos
art. 127,
procedimentos de
nos tribunais, a intervenção ministerial, prevista no
habeas corpus
Decreto-
concretiza-se pela manifestação do membro do Ministério
lei n. 552/1969,
Público atuante perante a Corte Superior, sendo desnecessária a intimação do
Ministério Público Estadual para contraminutar agravo regimental interposto pela
defesa.
5. Não há previsão legal ou regimental para apresentação de contrarrazões a agravo
regimental em
motivo pelo qual é prescindível a intimação de órgão
habeas corpus,
ministerial diverso daquele que atua junto ao tribunal para responder ao recurso da
defesa.
6. O Tribunal de origem manteve a condenação por tráfico de drogas ao reconhecer,
com base no conjunto probatório, nas circunstâncias da apreensão e na forma de
acondicionamento da substância entorpecente, a finalidade de comercialização,
salientando que a condição de usuário não exclui a configuração da traficância.
7. A pretensão de desclassificar a condenação de tráfico de drogas para uso pessoal
demanda reexame e revaloração do conjunto fático-probatório produzido nas
instâncias ordinárias, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus,
destinada ao controle de legalidade e não à revisão do julgamento de mérito fundado
em provas.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade ou manifesta ausência de fundamentação na
decisão condenatória e no acórdão que indeferiu a desclassificação, deve ser mantida
a decisão monocrática que não conheceu do
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio e afastou o exame aprofundado da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do
e preservou a condenação por tráfico de drogas.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A intervenção do Ministério Público em
nos tribunais concretiza-se
habeas corpus
pela manifestação do órgão ministerial que oficia perante a Corte, sendo
desnecessária a intimação do Ministério Público Estadual para apresentação de
contrarrazões a agravo regimental.
2. A desclassificação da condenação por tráfico de drogas (art. 33 da
para o delito de uso de drogas (art. 28 do mesmo diploma) exige
Lei n. 11.343/2006)
revolvimento fático-probatório, providência inviável na via estreita do
e
habeas corpus
em agravo regimental a ele interposto.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; Decreto-
CF/1988, art. 127,
lei n. 552/1969;
arts. 28 e 33; RISTJ,
XX.
Lei n. 11.343/2006,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC
Quinta
909.571/SP,
Turma, DJe 18.08.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
1.008.067/RS,
14.08.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 04.07.2025; STJ, HC
935.469/SP,
Quinta Turma, DJe 19.11.2024.
866.719/DF,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56108487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 265ae96d-25cd-494e-85e0-b00233c6392e

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 265ae96d-25cd-494e-85e0-b00233c6392e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029383 - SP(2025/0318009-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WAGNER CESAR DOS SANTOS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
.
HABEAS CORPUS AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática de relator
que não conheceu de
impetrado em seu favor, mantendo condenação à
habeas corpus
pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de
tráfico de drogas
2. Fato relevante. A defesa, no
, buscou a desclassificação da conduta
habeas corpus
de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da
, alegando inexistirem elementos seguros de mercancia, em
Lei n. 11.343/2006)
especial diante da quantidade de droga apreendida, da ausência de apetrechos
comumente associados à traficância e da inexistência de flagrante ato de
comercialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a intimação do Ministério
Público Estadual para apresentação de contrarrazões ao agravo regimental interposto
em habeas corpus nos tribunais; e (ii) saber se a desclassificação da condenação por
Documento eletrônico VDA55762709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:43
Código de Controle do Documento: d2650222-4291-4a61-9778-180fef30bd15

tráfico de drogas (art. 33 da
para o delito de uso de drogas (art. 28
Lei n. 11.343/2006)
da mesma lei) pode ser analisada na via do
sem revolvimento do
habeas corpus,
conjunto fático-probatório formado nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Ministério Público é órgão uno e indivisível (CF,
§ 1o), de modo que, nos
art. 127,
procedimentos de
nos tribunais, a intervenção ministerial, prevista no
habeas corpus
Decreto-
concretiza-se pela manifestação do membro do Ministério
lei n. 552/1969,
Público atuante perante a Corte Superior, sendo desnecessária a intimação do
Ministério Público Estadual para contraminutar agravo regimental interposto pela
defesa.
5. Não há previsão legal ou regimental para apresentação de contrarrazões a agravo
regimental em
motivo pelo qual é prescindível a intimação de órgão
habeas corpus,
ministerial diverso daquele que atua junto ao tribunal para responder ao recurso da
defesa.
6. O Tribunal de origem manteve a condenação por tráfico de drogas ao reconhecer,
com base no conjunto probatório, nas circunstâncias da apreensão e na forma de
acondicionamento da substância entorpecente, a finalidade de comercialização,
salientando que a condição de usuário não exclui a configuração da traficância.
7. A pretensão de desclassificar a condenação de tráfico de drogas para uso pessoal
demanda reexame e revaloração do conjunto fático-probatório produzido nas
instâncias ordinárias, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus,
destinada ao controle de legalidade e não à revisão do julgamento de mérito fundado
em provas.
8. Inexistindo flagrante ilegalidade ou manifesta ausência de fundamentação na
decisão condenatória e no acórdão que indeferiu a desclassificação, deve ser mantida
a decisão monocrática que não conheceu do
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio e afastou o exame aprofundado da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do
e preservou a condenação por tráfico de drogas.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A intervenção do Ministério Público em
nos tribunais concretiza-se
habeas corpus
pela manifestação do órgão ministerial que oficia perante a Corte, sendo
desnecessária a intimação do Ministério Público Estadual para apresentação de
contrarrazões a agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55762709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:43
Código de Controle do Documento: d2650222-4291-4a61-9778-180fef30bd15

2. A desclassificação da condenação por tráfico de drogas (art. 33 da
para o delito de uso de drogas (art. 28 do mesmo diploma) exige
Lei n. 11.343/2006)
revolvimento fático-probatório, providência inviável na via estreita do
e
habeas corpus
em agravo regimental a ele interposto.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; Decreto-
CF/1988, art. 127,
lei n. 552/1969;
arts. 28 e 33; RISTJ,
XX.
Lei n. 11.343/2006,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC
Quinta
909.571/SP,
Turma, DJe 18.08.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
1.008.067/RS,
14.08.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 04.07.2025; STJ, HC
935.469/SP,
Quinta Turma, DJe 19.11.2024.
866.719/DF,
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por WAGNER CESAR DOS SANTOS
VIEIRA contra decisão singular por mim proferida, às fls.
em que não conheci do
86/91,
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante aduz que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a desclassificação do delito de
tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando ausentes elementos seguros
de mercancia e quando a moldura fática delineada nos autos revelar compatibilidade
com o porte para consumo pessoal.
Assere que, no caso, com o paciente foram encontrados apenas três pinos de
cocaína e R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie, quantia que reputa compatível
com sua rotina de trabalhador registrado em usina. Pondera que não foram localizados
balança de precisão, dinheiro fracionado, anotações, excesso de celulares ou qualquer
outro elemento usualmente associado à traficância. Acrescenta, ainda, que os próprios
policiais responsáveis pela abordagem teriam afirmado não ter presenciado qualquer
ato de comercialização de entorpecentes.
Aponta que a simples circunstância de o paciente estar em local conhecido por
tráfico de drogas não é suficiente, por si só, para justificar condenação pelo
da
art. 33
tendo em vista que tais locais também são frequentados por
Lei n. 11.343/2006,
usuários.
Sustenta, por conseguinte, que a controvérsia posta no
não demanda
writ
revolvimento de provas, mas apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos,
providência que reputa admitida pela jurisprudência do STJ.
Requer, assim, a reconsideração do
ou o provimento do recurso,
decisum
pelo órgão colegiado, a fim de que seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
O Ministério Público Federal MPF manifestou-se às fls. 109 e 117.
–
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55762709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:43
Código de Controle do Documento: d2650222-4291-4a61-9778-180fef30bd15

VOTO

Inicialmente, esclareço que, encaminhados os autos ao Ministério Público para
manifestação sobre o recurso interposto, o
Federal pediu a intimação do
Parquet
Ministério Público Estadual para contraminutar o agravo regimental.
Não há previsão legal ou regimental de contrarrazões ao agravo regimental em
, sendo prescindível a intimação do Ministério Público Estadual para
habeas corpus
apresentar resposta ao recurso da defesa.
A intervenção do Ministério Público, órgão uno e indivisível (CF,
§ 1o),
art. 127,
nos procedimentos de
nos tribunais, fundada no Decreto-
é
habeas corpus
lei n. 552/69,
efetivada pela concessão de oportunidade para manifestação do Subprocurador-Geral
da República atuante nesta Corte Superior. É irrelevante, segundo a melhor exegese
dos objetivos da norma, ser de
o perfil dessa atuação.
custos legis
No mais, o presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem
os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme outrora consignado, buscou-se com a impetração, a desclassificação
da conduta para o tipo penal descrito no
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
Na hipótese dos autos, o TJSP negou o pedido de desclassificação do crime de
tráfico (art. 33 da
para uso pessoal (art. 28 da mesma norma) por
Lei n. 11.343/06)
entender que o conjunto de provas, as circunstâncias da apreensão e a forma como as
drogas estavam acondicionadas demonstrava a finalidade de comercialização, e não
apenas de consumo próprio. A decisão ainda ressaltou que a condição de usuário não
exclui a possibilidade de o indivíduo também ser traficante.
A propósito, confiram-se fragmentos extraídos do voto condutor no acórdão
recorrido (fls.
):
34/35

"Pugna a r. Defesa do Apelante Wagner pela
desclassificação do delito de tráfico para o previsto no
artigo 28, da Lei de Drogas.
Diante do forte conjunto probatório a demonstrar
que o recorrente trazia consigo e guardava a droga com a
finalidade de comercializá-la motivo pelo qual, não há falar
em desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Insta salientar que embora façam o uso da droga,
tal fato não escusa a conduta de traficante que restou
suficientemente configurada pelas provas colacionadas
nos autos.
Dos relatos apresentados pelos policiais dessume-
se, que o recorrente estava na posse dos referidos
entorpecentes e a forma como foram encontradas dão
mostras evidentes que àquelas drogas serviam para o
comércio ilícito.
Os depoimentos dos policiais, que participaram da
diligência que culminou com a apreensão da droga e
Documento eletrônico VDA55762709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:43
Código de Controle do Documento: d2650222-4291-4a61-9778-180fef30bd15

prisão em flagrante do Apelante são firmes e coerentes,
acerca da comprovação do tráfico de drogas descrito na
peça acusatória.
[...]
Ressalte-se, que para a caracterização do crime de
tráfico ilícito de drogas não é necessário apreensão de
grande quantidade de droga, ainda mais quando outros
fatores comprovam a prática do delito.
[...]
Desta forma, ante as circunstâncias elencadas nos
autos a demonstrar a prática do delito de tráfico de drogas,
previsto no artigo 33, caput, da
resta
Lei no 11.343/2003,
inviável o pleito desclassificatório para o delito previsto no
artigo 28 do mesmo diploma legal."

Alterar o entendimento do acórdão impugnado quanto às provas que
fundamentaram a condenação e a consequente negativa da pretensão de
desclassificação para uso demandaria reexame de provas, o que é incompatível com a
via estreita do
. Vejamos:
habeas corpus

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PROVA
SUFICIENTE.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
COERÊNCIA
E
HARMONIA
COM
CONJUNTOS
PROBATÓRIO.
PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 34,
Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática
do crime de tráfico de drogas.
2. A Corte estadual condenou o agravante pelo
crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e
quantidade de drogas apreendidas, bem como as
circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que
indicam a destinação para entrega a terceiros.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação do agravante pode ser mantida com base nos
depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a
quantidade de droga apreendida é suficiente para
caracterizar o tráfico de entorpecentes.
III. Razões de decidir
4. O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu,
especialmente
quando
não
há
dúvida
sobre
a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar
a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.
5. A configuração do tipo penal do
da
art. 33
não exige a comprovação da
Lei n. 11.343/2006
mercancia da substância, bastando que o agente pratique
qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.
6. O habeas corpus não é a via adequada para a
apreciação de alegações que buscam a absolvição ou
Documento eletrônico VDA55762709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:43
Código de Controle do Documento: d2650222-4291-4a61-9778-180fef30bd15

desclassificação da conduta do paciente, em virtude
da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais
é prova idônea para condenação, salvo demonstração de
parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33
da
configura o crime de tráfico de
Lei n. 11.343/2006
drogas,
independentemente
da
comprovação
de
mercancia".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
RISTJ,
XX.
art. 33;
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
959.510/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.703.590/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.
(AgRg nos EDcl no HC 909571 / SP, rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
)
18/08/2025.
(grifei)

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE
CONDUTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no
qual se alegava ausência de fundamentação idônea para
negar a desclassificação da conduta do agravante para o
delito previsto no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado em primeira instância
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, por infração ao
caput, da
art. 33,
A apelação criminal foi negada pelo
Lei n. 11.343/2006.
Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há
fundamentação idônea para a negativa de desclassificação
da conduta do agravante para o delito de uso de drogas,
previsto no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não foi conhecido por ser
substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
5.
As
instâncias
ordinárias
fundamentaram
suficientemente o dolo da mercancia, considerando a
quantidade de droga apreendida, as cédulas encontradas
e a denúncia anônima de tráfico de drogas.
6. A análise da desclassificação da conduta
demandaria reexame de matéria fático-probatória,
incompatível com a via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. 2. A
desclassificação de conduta para uso de drogas requer
análise aprofundada de provas, inviável em habeas
corpus".
Documento eletrônico VDA55762709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:43
Código de Controle do Documento: d2650222-4291-4a61-9778-180fef30bd15

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts. 28 e 33;CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe
738.224/SP,
12/12/2023;
STJ, AgRg no HC
Min. Rel. Ribeiro Dantas,
836.113/SP,
DJe 16/10/2023.
(AgRg no HC 1008067 / RS, rel. Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
) (grifei)
14/8/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
As
instâncias
ordinárias
embasaram
a
condenação do paciente pelo crime de tráfico, com uma
pena de 5 anos de reclusão, ante sua reincidência
específica, em elementos fáticos e probatórios concretos,
com destaque para os depoimentos dos policiais, assim
como para as demais provas materiais - apreendidos 14
comprimidos de ecstasy, cocaína e duas latas de cola
acrílica -, os quais, mostraram-se suficientes à conclusão
pelo julgador da destinação comercial das drogas.
Desconstituir tal entendimento, para absolver o
paciente com relação ao crime de tráfico ou
desclassificar a referida conduta para o tipo do art.
da
implica no reexame dos
art. 28
Lei n. 11.343/06,
fatos e provas carreados aos autos, procedimento que
é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 935469 / SP, rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJEN
) (grifei)
4/7/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÕES. NÃO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU
REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de
desclassificar a conduta do paciente de tráfico de drogas
(art. 33 da
para uso pessoal (art. 28 da
Lei no 11.343/06)
, bem como de afastar a condenação
Lei no 11.343/06)
pela posse ilegal de munições (art. 12 da Lei no 10.826/03)
. A defesa sustenta que a droga apreendida destinava-se
exclusivamente para consumo pessoal e que a munição
encontrada não se enquadra no delito de posse ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é
possível o conhecimento do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio para revisar o acórdão
condenatório; e (ii) estabelecer se a desclassificação do
crime de tráfico para uso pessoal poderia ser acolhida sem
revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55762709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:43
Código de Controle do Documento: d2650222-4291-4a61-9778-180fef30bd15

3. O habeas corp us não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, ex
ceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder
que gerem constrangimento ilegal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que
a reavaliação de provas para fins de desclassificação
de crimes exige amplo revolvimento fático-probatório,
procedimento inviável na via estreita do habeas corpus.
5. As instâncias ordinárias analisaram as provas
coligidas e concluíram que a quantidade de droga
apreendida (112,08g de maconha), juntamente com a
balança de precisão encontrada, além de munições,
indicam o tráfico de entorpecentes, afastando a
possibilidade de desclassificação para uso pessoal.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
(HC n.
relatora Ministra Daniela
866.719/DF,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/11/2024,
) (grifei)
19/11/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55762709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:43
Código de Controle do Documento: d2650222-4291-4a61-9778-180fef30bd15

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.383 / SP
Número Registro: 2025/0318009-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004755420238260557 22193262023
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WAGNER CESAR DOS SANTOS VIEIRA (PRESO)
CORRÉU
: KAIKY DANIEL MOISES RAMOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER CESAR DOS SANTOS VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56082929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:32
Código de Controle do Documento: 8046d04c-de81-4a99-a6f3-af870bcc1b90

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:32
Código de Controle do Documento: 8046d04c-de81-4a99-a6f3-af870bcc1b90